Tribunal: TJDFT
Processo: 0715086-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ACERVO HEREDITÁRIO. IMÓVEIS. RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ IMEDIATA.
1. Ao juiz é permitido indeferir a gratuidade requerida, nos termos do art. 99 do CPC, desde que, diante do caso concreto, não se evidencie a insuficiência de recursos para o pagamento das despesas processuais.
2. Para aferição da hipossuficiência a justificar a concessão da justiça gratuita nas ações em que figura como parte o espólio, não há que se verificar a condição financeira do inventariante, mas o valor do acervo hereditário e a sua liquidez imediata.
3. Recurso provido.